Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705760-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: LETICIA SANTOS MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dra Ana Beatriz Brusco, que, em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por LETICIA SANTOS MAGALHÃES, manteve a revelia outrora decretada, assentando a observância à regra disposta no artigo 346, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões recursais (ID 81085577), a instituição financeira ré defende o cabimento do agravo de instrumento com base no Tema 988/STJ, ao apontar a imediatidade dos efeitos da revelia com reflexo em todo o trâmite processual de modo a resultar na inutilidade da discussão da matéria em sede de recurso de apelação. Quanto ao mérito propriamente dito, firma ter habilitado os patronos nos autos antes do recebimento da inicial e da citação e, com suporte no artigo 239, caput e §1o, do CPC, alega ser irrelevante a outorga de poderes ao advogado da parte ré para receber a citação quando esta comparecer espontaneamente antes de recebida a inicial, razão pela qual restaria suprido in casu o ato citatório de modo que, sob pena de nulidade de todos os atos processuais, defende que “todas as intimações obrigatoriamente deveriam ter sido dirigidas ao patrono constituído, via publicação no DJEN, conforme determinam expressamente o art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, e o art. 4o da Resolução CNJ no 569/2024”. Ao sustentar que a probabilidade do direito recursal reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta do risco de condenação injusta pelo julgamento da causa sem observância do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada e o trâmite do processo de origem. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada para afastar o decreto da revelia e determinar o regular prosseguimento do feito com a reabertura de prazo para a contestação. Preparo regular (ID 81128622). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, a matéria suscitada pela ré agravante (decretação da revelia) não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento e não caracteriza premente risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, além de ser relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, a publicação dos atos decisórios no órgão oficial é apta a viabilizar a defesa, sendo ainda lícito ao réu a oportuna produção de provas. Sobre o tema, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Discute-se, na hipótese, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretou a revelia. 2. O acórdão recorrido afirmou que o recurso não poderia ser admitido, porque não caracterizada urgência capaz de justificar seu cabimento pela teoria da taxatividade mitigada. 3. Não é possível modificar o entendimento fixado na origem a respeito dessa circunstância fática: urgência na interposição do recurso, sem revolver o conjunto probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Ainda que se pudesse ultrapassar referido óbice sumular, seria preciso reconhecer que, em princípio, não há mesmo urgência no julgamento do agravo de instrumento. Isso porque a parte ré apresentou contestação, o magistrado de primeiro grau, malgrado decretada a revelia, pode vir a não presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial e, finalmente, porque qualquer nulidade no ato citatório poderá ser examinada em grau de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo falar em inutilidade dessa eventual decisão. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. AFASTAMENTO. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o provimento judicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o requerimento de aplicação imediata dos efeitos da revelia e concede novo prazo para apresentar contestação pode ser impugnada por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei no 911/69. 4. A decisão sobre a revelia e reabertura de prazo para contestação não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento do agravo de instrumento e que, embora o rol da referida norma seja de taxatividade mitigada, não há no caso motivo para desconsiderar o seu rigor, visto que poderá ser discutida como preliminar em eventual apelação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC não é de recorribilidade imediata, quando a questão pode ser arguida como preliminar em eventual apelação, o que impede o afastamento do rigor da referida norma.”. (Acórdão 1964842, 0747723-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que decreta a revelia e descreve as consequências jurídicas pertinentes, não incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ao qual não se pode conferir interpretação extensiva. 2. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1139014, 0712968-25.2018.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJe: 06/12/2018.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. ÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese de taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decreta a revelia não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, razão pela qual não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 4. A tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol legal apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a decretação de revelia não configura hipótese de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que decreta a revelia não é passível de impugnação por agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0750597-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 9/5/2024, DJe 28/5/2024; TJDFT, AI n. 0706767-12.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 9/6/2021, DJe 28/6/2021; TJDFT, AI n. 0715935-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 3/8/2022, DJe 24/8/2022; TJDFT, AI n. 0727075-69.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22/9/2022, DJe 18/10/2022.” (Acórdão 2068030, 0733656-61.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DECRETAÇÃO DE REVELIA DA AGRAVADA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. A decisão interlocutória que reconhece a tempestividade da contestação ofertada pela ré não versa sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não recorrível pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3. Ademais, não se vislumbrando urgência a justificar eventual reconhecimento imediato da revelia, não há espaço para atrair a mitigação da taxatividade do rol supracitado. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1724140, 0731766-92.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 24/07/2023.) Insta salientar que as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser alegadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora